Tribunal: TJPA
Processo: 0805267-32.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805267-32.2020.8.14.0040

APELANTE: HALLISSON JOSÉ MARQUES

APELADO: LUCIENE COELHO GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805267-32.2020.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

APELANTE: HALISSON JOSÉ MARQUES

ADVOGADO: HAWLLYTON NOTA DE SOUSA GONÇALVES, OAB/PA 22.137

APELADO: LUCIENE COELHO GUIMARÃES

ADVOGADO: ZULEIDE GUEDES SILVA DE CASTRO, OAB/PA 15.388-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE EMPREITADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS, NO MÉRITO. MULTA RESCISÓRIA. DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
HALISSON JOSÉ MARQUES
, objetivando a reforma da sentença de
Id. 6504415, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que nos autos da AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DECORÊNCIA DE RESCISÃO CONTRATUAL, julgou parcialmente procedente a ação proposta.

Na origem, a parte autora alega no id. 6504357, ter firmado com o RÉU contrato de compra e venda de imóvel residencial a ser construído por este, ao preço global de R$ 255.000,00, porém antes da entrega teria constatado por perito contratado a existência de rachaduras e grandes fissuras nas paredes e teto da casa (laje), assim como percebeu a baixa qualidade dos materiais utilizados, motivo que ensejou a resilição do contrato.

Em sentença de id. 6504415, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a demanda, em razão de ter reconhecido a resilição do contrato de empreitada, por desistência da autora, ora recorrida, tendo essa o direito à devolução dos valores por si pagos.

Irresignado, o demandado interpôs recurso de apelação no id. 6504417, onde em apertada síntese, alega cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, sem oportunizar ao apelante a produção de provas e oitiva de testemunhas; a prescrição da pretensão ao ressarcimento e, o dever do cumprimento do contrato em relação a multa pela desistência do negócio firmado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau.

Contrarrazões interpostas no id. 6504425.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência - Plataforma PJe do dia de de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, incide contra sentença que julgou parcialmente procedente os pleitos formulados na ação de restituição de valores em decorrência de rescisão contratual.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

Argumenta, preliminarmente, o requerente que houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, sem oportunizar ao apelante a produção de provas e a oitiva de testemunhas, bem como, a prescrição da pretensão ao ressarcimento. No mérito, alega o dever do cumprimento do contrato em relação a multa pela desistência do negócio firmado.

No caso em tela verifico que, ao contrário dos argumentos do apelante, os documentos apresentados nos autos a fim de comprovar os fatos alegados por ambas as partes, estão suficientemente aptos a formar o convencimento daquele Juízo, bem como, a parte autora em nenhum momento postulou produção de prova técnica, além de sua inutilidade ante o reconhecimento de que foi a parte autora quem teria dado causa a resilição do contrato, ante a desistência do negócio.

Ademais, não se desconhece o disposto no art. 355, I do CPC, que prevê que " O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando [...] não houver necessidade de produção de outras provas".

No caso, percebe-se que o magistrado entendeu pela desnecessidade de produção de provas, por entender que a documentação carreada ao processo era suficiente para julgamento da causa. Portanto, se o julgador formou seu convencimento, sentindo-se apto a apreciar o mérito da causa com o conjunto probatório constante nos autos, não se vislumbra violação do direito fundamental ao processo justo, tampouco cerceamento de defesa, ao deixar de determinar a produção de outras provas pelo apelante.

Assim, acertado o entendimento do juízo de primeiro grau quando decide antecipadamente, ante o conjunto de provas carreadas aos autos e suficientes ao seu livre convencimento motivado e devidamente fundamentado conforme se verifica no presente caso, motivos pelos quais
REJEITO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
arguida.

No que tange a suposta prescrição alegada, coaduno com o entendimento firmado pelo Juízo primevo, posto que a demanda se cinge acerca da responsabilidade contratual e não reparação civil, motivo pelo qual recai sobre a pretensão o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205, do Código Civil.

Assim, também
REJEITO A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
alegada pelo apelante.

Superada essa fase e, não havendo mais preliminares a serem analisadas, passo ao mérito do recurso.

No Mérito.

Alega o recorrente que faz jus a multa rescisória de 10% sobre o valor venal do imóvel, ante a desistência do negócio pela parte autora.

Ocorre que, conforme se verifica dos autos, o contrato para construção do imóvel, no valor de R$ 255.000,00, foi celebrado em 30 de setembro de 2015 (id.

6504361 - Pág. 3), bem como, conforme alegado pelo próprio recorrente, a rescisão unilateral do contrato teria se dado em 10/08/2017 e, após a recusa da autora em assumir o bem, o mesmo já teria sido alienado a terceira pessoa, que atualmente reside no imóvel.

Assim, o apelante aceitou a desistência da parte autora, sem qualquer exigência da cobrança da multa penal rescisória, tendo inclusive, em ato continuo, repassado à terceira pessoa, o imóvel já construído e com o terreno regularizado.

De modo, que houve renúncia tácita acerca da exigência da multa penal rescisória.

Em se tratando de negócios jurídicos, a vontade é elemento relevante quanto à existência e quanto à eficácia do ato jurídico.

Nas palavras de MARCO BERNARDES DE MELLO: [ ... ] o direito não recebe a vontade manifestada somente como elemento nuclear do suporte fático da categoria que for escolhida pelas pessoas, mas lhe reconhece, dentro de certos parâmetros o poder de regular a amplitude, o surgimento, a permanência e a intensidade dos efeitos que constituam a conteúdo eficacial das relações jurídicas que nascem do ato jurídico.

Como se viu, os negócios jurídicos (como atos jurídicos em sentido lato) são fatos jurídicos cujo elemento cerne do suporte fálico é a vontade humana exteriorizada (o que pressupõe, certamente, a sua consciência). Sem exteriorização de vontade humana, que será não há negócio jurídico e nem tampouco irradiação de seus efeitos.

É consequência jurídica da renúncia a extinção de situação jurídica prévia, e não uma obrigação de renunciar. Pode-se, inclusive, dizer que a vontade exteriorizada é, nesse sentido, performativa. Se houve vontade exteriorizada de renunciar, incidiu a norma jurídica, irradiou-se o seu respectivo efeito: a extinção da situação jurídica.

Portanto, no caso em análise, como se demonstrou, a omissão do demandado na cobrança da multa rescisória, deve ser interpretado como declaração tácita de vontade de renunciar à multa penal decorrente do parágrafo primeiro da cláusula 2ª do contrato firmado. Outro significado seria incompatível com o comportamento da parte recorrente, com as circunstâncias concretas, com o padrão de conduta contratual que deve nortear o processo de compreensão e com a legítima possível interpretação do destinatário da declaração.

Além disso, verifico que o demandado não teve se suportar nenhum prejuízo advindo da rescisão unilateral do contrato, tanto que após a resilição repassou o imóvel a terceira pessoa.

Não bastasse isso, tenho ainda que a incidência da multa penal, caracterizaria verdadeiro enriquecimento ilícito por parte do apelante, que além de receber os valores de antecipação do montante pactuado do contrato (R$ 40.800,00) e de outras despesas da construção e regularização do terreno (R$ 11.799,83), novamente se beneficiou com a venda do imóvel totalmente finalizado e do terreno já regularizado, sem ter restituído nenhum centavo à parte autora.

De igual modo, a parte apelante sequer demonstrou quais prejuízos teve de suportar em razão da rescisão unilateral do contrato.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, mantendo-se incólume TODOS os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 30/04/2024